Tribunal: TJES
Processo: 5004812-35.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004812-35.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: PAULO HENRIQUE TOREZANI NAUMANN e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ECOPORANGA - VARA ÚNICA
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

PROCESSO Nº
5004812-35.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: PAULO HENRIQUE TOREZANI NAUMANN
PACIENTE: DOUGLAS DOS SANTOS RODRIGUES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ECOPORANGA - VARA ÚNICA

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
,
com expresso pedido liminar,
impetrada em favor de
DOUGLAS DOS SANTOS RODRIGUES
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Ecoporanga, apontado como autoridade coatora.

Consta, na inicial do presente
writ,
que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 18 de fevereiro de 2022, nos autos tombados sob o nº 0000070-92.2022.8.08.0019, por supostamente ter incorrido no tipo penal previsto no art. 121, do Código Penal.

Aduz o impetrante, primeiramente, que “
o paciente requereu, inicialmente, sua Liberdade Provisória nos autos supracitados. O pedido foi protocolado em 11/03/2022, e não foi nem juntado até a presente data, os autos só foram conclusos na data 20/04/2022, porém não houve apreciação do pedido até o presente momento, estando o paciente ‘esquecido’
[...]”.

Menciona a defesa, ainda, que os Autos nº 0000183-46.2022.8.08.0019 consistem na ação penal gerada pelos fatos que ocasionaram a custódia cautelar do paciente, sendo a denúncia protocolada em 27/04/2022, e “
sequer foi juntada aos autos, configurando novamente uma procrastinação por parte do judiciário
”.

Sustenta, também, a ausência dos requisitos da prisão preventiva e da ausência de fundamentação na decisão que a decretou, ressaltando, ademais, que o paciente se encontra preso por mais de 100 dias, não tendo havido a revisão da decretação da cautelar, infringindo-se, assim, o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Fundamenta também as condições favoráveis do paciente, ao sustentar sua primariedade, bons antecedentes, residência fixa e profissão definida. Por sua vez, sustenta acerca da possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.

Diante de tais argumentos, a defesa
requer
a
anulação da decisão que decretou a custódia preventiva do paciente, diante de sua ausência de fundamentação, determinando-se sua
liberdade, com a expedição do competente alvará de soltura, bem como que sejam aplicadas outras medidas cautelares alternativas à prisão.

Informações prestadas pela autoridade judiciária apontada como coatora juntadas aos autos (
3020439
).

Decisão indeferindo o pleito liminar em
05/08/
2022 (
3060641
).

O Parecer da douta Procuradoria de Justiça (
3257315
) opina no sentido de que a ordem seja denegada.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória, 9 de novembro de 2022

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de ordem de
habeas corpus
,
com expresso pedido liminar,
impetrada em favor de
DOUGLAS DOS SANTOS RODRIGUES
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Ecoporanga, apontado como autoridade coatora.

Consta, na inicial do presente
writ,
que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 18 de fevereiro de 2022, nos Autos nº 0000070-92.2022.8.08.0019, por supostamente ter incorrido no tipo penal previsto no art. 121, do Código Penal.

Aduz o impetrante, primeiramente, que “
o paciente requereu, inicialmente, sua Liberdade Provisória nos autos supracitados. O pedido foi protocolado em 11/03/2022, e não foi nem juntado até a presente data, os autos só foram conclusos na data 20/04/2022, porém não houve apreciação do pedido até o presente momento, estando o paciente ‘esquecido’
[...]”.

Menciona a defesa, ainda, que os Autos nº 0000183-46.2022.8.08.0019 consistem na ação penal gerada pelos fatos que ocasionaram a custódia cautelar do paciente, sendo a denúncia protocolada em 27/04/2022, e “
sequer foi juntada aos autos, configurando novamente uma procrastinação por parte do judiciário
”.

Sustenta, também, a ausência dos requisitos da prisão preventiva e da ausência de fundamentação na decisão que a decretou, ressaltando, ademais, que o paciente se encontra preso por mais de 100 dias, não tendo havido a revisão da decretação da cautelar, infringindo-se, assim, o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Fundamenta também as condições favoráveis do paciente, ao sustentar sua primariedade, bons antecedentes, residência fixa e profissão definida. Por sua vez, sustenta acerca da possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.

Diante de tais argumentos, a defesa
requer
a
anulação da decisão que decretou a custódia preventiva do paciente, diante de sua ausência de fundamentação, determinando-se sua
liberdade, com a expedição do competente alvará de soltura, bem como que sejam aplicadas outras medidas cautelares alternativas à prisão.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico.

Todavia,
admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção
, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do CPP, conhecidos como
periculum libertatis
.

Desse modo, como medida de exceção, a lei prevê casos de privação da liberdade, a fim de se tutelar bens maiores do Estado de Direito, em prol da sociedade, conforme estabelece o inciso LXI, do artigo 5º, da Constituição Federal de 1988, e os artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto,
não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência
.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, no presente caso, em que pese a zelosa e fundamentada manifestação inicial dos ilustres impetrantes, apreciando a hipótese concreta, verifico que
restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva do paciente
.

Nessa linha, conforme se infere da documentação carreada aos autos, o paciente se encontra custodiado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, do Código Penal, razão pela qual,
in casu,
encontra-se presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da custódia cautelar, prevista no art. 313, inciso I, do CPP, tendo em vista que o preceito secundário do crime pelo qual o
p
aciente está sendo investigado (homicídio) prevê pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos

Quanto aos
requisitos previstos no art. 312, do CPP
, verifico que restaram demonstrados tanto a prova da existência dos crimes quanto os indícios suficientes de autoria, conforme se verifica de toda a documentação juntada aos autos.

Quanto ao
periculum libertatis
, entendo que este persiste em razão da necessidade de garantia da ordem pública, em virtude, especialmente, da gravidade concreta do crime praticado.

Da análise dos autos, verifica-se que o paciente, em tese, ceifou a vida da vítima na residência desta, após ter havido uma discussão familiar, demonstrando, ainda, frieza em sua ação, tendo o custodiado dito à sua namorada, no momento, que o aguardasse, sendo que esta afirmou que, na oportunidade, não achou que Douglas pudesse fazer isso, ou seja, ceifar a vida de Edione Francisco da Silva.

Por oportuno, saliento que, consoante entendimento do c. STJ, é possível a manutenção do decreto prisional quando demonstrada a gravidade concreta da conduta do paciente. Nesse sentido:

“
[...]
Na hipótese, o Decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública, seja em razão da gravidade concreta das condutas que lhe são imputadas
[...]” (STJ; AgRg-HC 693.739; Proc. 2021/0295857-9; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 16/11/2021; DJE 19/11/2021)

Logo,
restou demonstrado concretamente o
perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente
, sendo a custódia necessária para resguardar a ordem pública.

Portanto,
o decreto da custódia preventiva de
DOUGLAS DOS SANTOS RODRIGUES
encontra-se devidamente fundamentado
, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c 315, todos do Código de Processo Penal, já
que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado,
bem como
a necessidade de resguardar-se a ordem pública,
tendo em vista a gravidade concreta delitiva.

Por sua vez
, quanto à alegação acerca da
presença das condições pessoais favoráveis
,
tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e profissão definida,

nossos Tribunais Superiores, bem como
este Tribunal de Justiça Estadual, têm decidido, majoritariamente, que
a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais
, como ocorreu
in casu
.

Prosseguindo,
n
o que diz respeito à
alegação de excesso de prazo para o recebimento ou não da denúncia,
saliento que tal fundamento encontra-se prejudicado, tendo em vista que, da análise do andamento processual da Ação Penal nº 0000183-46.2022.8.08.0019, disponível no sítio eletrônico deste e. Tribunal de Justiça, verifica-se que, em decisão proferida em 04 de julho de 2022, a denúncia foi recebida.

Por sua vez, quanto ao argumento de que o
paciente se encontra preso por mais de 100 dias, não tendo havido a revisão da decretação da cautelar, infringindo-se, assim, o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, entendo que também se encontra prejudicado.

Isso porque, em decisão proferida em 23 de agosto de 2022, a prisão preventiva de Douglas dos Santos Rodrigues foi mantida pelo Juízo
a quo
nos Autos nº 0000183-46.2022.8.08.0019.

Ademais, destaca-se que “
o
prazo estabelecido no art. 316, parágrafo único, do CPP para revisão da custódia cautelar, a cada 90 (noventa) dias, não é peremptório e eventual atraso na execução desse ato não implica reconhecimento automático da ilegalidade da prisão”
(STJ; AgRg-RHC 151.044; Proc. 2021/0238232-2; RS; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 14/09/2021; DJE 20/09/2021).

Por
fim
, saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos,
não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319 do CPP,
já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam
insuficientes
na aferição do binômio necessidade/adequação.

Logo, havendo demonstração da imprescindibilidade da medida constritiva de liberdade para resguardar a ordem pública, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares menos gravosas constantes no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que estas não surtiriam o efeito desejado.

À luz de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

HABEAS CORPUS – ART
IGO 121
, DO CÓDIGO PENAL – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA.
2. PRESENÇA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO OBSTA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA QUANDO PRESENTES SEUS REQUISITOS LEGAIS. 3. EXCESSO DE PRAZO PARA O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PREJUDICADO. 4. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PREJUDICADO. 5. APLICAÇÃO DAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. 6. ORDEM DENEGADA.

1.
I
n casu
, a necessidade de garantia da ordem pública e o perigo pelo estado de liberdade do custodiado restaram demonstrados nos autos, tendo em vista a gravidade concreta do crime supostamente praticado, razão pela qual a prisão preventiva deve ser mantida.

2. Quanto à presença das condições pessoais favoráveis do paciente, a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais. Precedentes.

3. O fundamento de excesso de prazo para o recebimento ou não da denúncia encontra-se prejudicado, tendo em vista que, da análise do andamento processual da Ação Penal nº 0000183-46.2022.8.08.0019, disponível no sítio eletrônico deste e. Tribunal de Justiça, verifica-se que, em decisão proferida em 04 de julho de 2022, a denúncia foi recebida.

4. O argumento de que o paciente se encontra preso por mais de 100 dias, não tendo havido a revisão da decretação da cautelar, infringindo-se, assim, o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, se encontra prejudicado, vez que, em decisão proferida em 23 de agosto de 2022, a prisão preventiva do paciente foi mantida pelo juízo
a quo.
Ademais, destaca-se que “o prazo estabelecido no art. 316, parágrafo único, do CPP para revisão da custódia cautelar, a cada 90 (noventa) dias, não é peremptório e eventual atraso na execução desse ato não implica reconhecimento automático da ilegalidade da prisão” (STJ; AgRg-RHC 151.044; Proc. 2021/0238232-2; RS; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 14/09/2021; DJE 20/09/2021).

5. Demonstrada a presença dos pressupostos legais para a manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação do artigo 319 do CPP, eis que, com a comprovação fundamentada da necessidade e da adequação da medida segregatícia, baseada em dados concretos, entende-se que as medidas cautelares diversas da prisão se apresentam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

6. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.